Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-89.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000754-89.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCILENE JOSE DOS SANTOS - CPF: 003.836.281-30 (VÍTIMA), ALVARO SANTANA DE CAMPOS - CPF: 229.823.101-04 (VÍTIMA), CARLOS SILVESTRIM GUIMARAES (VÍTIMA), GERALDO MORAIS DA SILVA - CPF: 898.910.231-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE; DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE PESSOAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – ELEVAÇÃO DA PENA EM SEIS MESES – RAZOABILIDADE – COEFICIENTE INFERIOR AO ADOTADO PELO STJ – PENA PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO BENÉFICA AO APELANTE – REGRA DO ART. 72 DO CP – VALOR DOS DIAS-MULTA -

APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –

ISENÇÃO OU PARCELAMENTO – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o apelante ter cometido o roubo com mais dois agentes revela maior gravidade da conduta e extrapola as elementares do tipo penal, a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (STJ, HC 527704/SP).

O c. STJ possui entendimento de que, havendo mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode ser considerada para majorar a pena-base como circunstância judicial desfavorável (HC 526057/SP).

A elevação da pena em 6 (seis) meses para uma circunstância desfavorável mostra-se inferior ao coeficiente aceito como razoável e proporcional pelo c. STJ para o crime de roubo [9 meses], razão pela qual deve ser preservado (AgRg no HC nº 492.393/RS).

“Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72 );”
(TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064)

Se o valor de cada dia-multa está fixado no menor patamar previsto, qual seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a elidir a pretendida redução. (STJ, AgRg no REsp 1710052/SP).

A eventual isenção da pena pecuniária por hipossuficiência, ou mesmo parcelamento, deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 59844/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000754-89.2019.8.11.0002 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE

VÁRZE GRANDE

APELANTE: GERALDO MORAIS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GERALDO MORAIS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 564226), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal, a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2°, II e §2º-A, do CP – (ID 23164020).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base deveria ser redimensionada, pois: a) não teria sido devidamente fundamentada; b) o aumento em 6 (seis) meses seria desproporcional, diante da valoração desfavorável de apenas uma circunstância judicial; 2) a pena de multa deveria ser reduzida ao mínimo legal porque seria hipossuficiente.

Requer provimento para que as penas sejam reduzidas (
ID 23164028)
.

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (
ID

23164029
).

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de roubo majorado – Irresignação quanto a dosimetria penal – 1. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando por sua diminuição – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – 2. Subsidiariamente, a defesa requer a diminuição da pena de multa importa – Inviabilidade – Pena de multa que integra o preceito do tipo penal – Repreensão pecuniária estabelecida em consonância com o critério bifásico previsto no art. 49 do CP – fixação proporcional à gravidade do delito e à condição financeira do recorrente – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 26969984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 01/08/2018, por volta das 11:00 horas, em um estabelecimento comercial denominado “Cerâmica Santo André”, localizado na Rua Mariano de Campos Maia,

n. 77, Bairro Ponte Nova, Município de Várzea Grande-MT, os denunciados LINECKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA, SALOMAO ARAUJO DOS SANTOS E GERALDO MORAIS DA SILVA, em conluio prévio, mediante grave ameaça e violência exercida por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em (01) um aparelho celular, marca Quantum, cor prata, da vítima Lucilene José dos Santos; 01 (um) aparelho celular da vítima Marcelo de tal; 01 (um) controle e um aparelho DVR; e a quantia pecuniária de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) da empresa vítima Cerâmica Santo André, avaliados em R$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).

[...].

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de LINECKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA, SALOMAO ARAUJO DOS SANTOS E GERALDO MORAIS DA SILVA como incursos no artigo 157, §2°-A (emprego de arma de fogo), §2º, inciso II (concurso de pessoas), em concurso formal (pluralidade de vítimas), [...].”
(
Michelle de Miranda Rezende Villela Germano
, promotora de Justiça – ID
23135990
)

A ação penal foi desmembrada em relação ao apelante por não ter sido localizado para citação (ID 23165988).

O Juízo singular absolveu o apelante da associação criminosa, reconheceu sua responsabilidade penal pelo roubo e dosou a pena nos seguintes termos:

“Em suma, a denúncia é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar GERALDO MORAIS DA SILVA nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c 70, ambos do Código Penal, de forma que passo à DOSIMETRIA DA PENA.

[...].

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2° e a segunda no §2º-A, do Código Penal. E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena. [...].

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Procedo, na sequência, com a compensação entre a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, letra ‘d’, do CP).

Aplico, por fim, a qualificadora prevista no inciso I, do §2°-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena, em formação, de 07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra três vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena definitiva de 08 (OITO) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados a base de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. [...]”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 23164020)

Pois bem.

O Juízo singular aumentou a pena-base em 06 (seis) meses, ao considerar que o apelante agiu em concurso de pessoas.

A fundamentação adotada mostra-se idônea, pois o fato de o apelante ter cometido o roubo com mais dois agentes revela maior gravidade da conduta e extrapola as elementares do tipo penal (STJ, HC 527704/SP – Relator: Min. Joel Ilan Pacionik – 25.11.2019).

Frise-se que o c. STJ possui entendimento de que, havendo mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode ser considerada para majorar a pena-base como circunstância judicial desfavorável (STJ, HC 526057/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – 3.12.2019).

Em sua vez, a elevação da pena em 6 (seis) meses para uma circunstância desfavorável mostra-se inferior ao coeficiente aceito como razoável e proporcional pelo c. STJ para o crime de roubo [9 meses] (AgRg no HC nº 492.393/RS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 9.9.2019).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à redução da pena pecuniária, o Juízo singular fixou-a em 20 (vinte) dias-multa, após a incidência da fração de 1/6 (um sexto) relativa ao concurso formal [três vítimas].

Ocorre que, em sede de concurso formal, as penas de multa devem ser aplicadas distintas e integralmente, conforme dispõe o art. 72 do CP, de modo que deveria ter sido realizada a somatória das reprimendas para cada fato criminoso
(
TJMT Ap nº 132553/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2018; TJMT, Ap nº 28304/2018 – Primeira Câmara Criminal – 6.7.2018).

Na hipótese, a fixação em 20 (vinte) dias-multa afigura-se mais benéfica ao apelante do que aquela que seria aplicável ao caso – 54 (cinquenta e quatro) –, razão pela qual deve ser mantida.

Em situação semelhante, este e. Tribunal:

“Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72 );”
(TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064 - Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019)

Outrossim, o valor de cada dia-multa está fixado no menor patamar previsto, qual seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a elidir a pretendida redução (STJ, AgRg no REsp 1710052/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Enfim, registre-se que eventual isenção por hipossuficiência, ou mesmo parcelamento, deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Portanto, a pena pecuniária também há de ser preservada em 20 (vinte) dias-multa, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020